Tribunal: TJES
Processo: 5016732-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Revogação; Liminar; Prisão Preventiva; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do restabelecimento da custódia cautelar em razão de suposto descumprimento da medida de monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico justifica a decretação da prisão preventiva, mesmo diante das alegações da defesa de que tal descumprimento foi justificável; e (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho) são suficientes para afastar a custódia preventiva e permitir a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A privação antecipada da liberdade possui caráter excepcional, admitida apenas quando presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
A decisão de restabelecer a prisão preventiva se justifica, pois o paciente descumpriu reiteradamente a medida de monitoramento eletrônico, infringindo os limites territoriais definidos pela zona de inclusão, o que evidencia risco à ordem pública.
O descumprimento reiterado da medida de monitoramento indica desinteresse no cumprimento das condições impostas e caracteriza falta grave, conforme jurisprudência consolidada, que autoriza a substituição de medidas cautelares pelo encarceramento.
A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho e residência fixa, não obsta a decretação ou manutenção da prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais para a custódia cautelar, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.
As medidas cautelares alternativas do artigo 319, do Código de Processo Penal, foram consideradas insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir a prática de novos delitos, uma vez que já foram descumpridas anteriormente.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXI;
CPP, arts. 282, § 4º; 312; 313, I; 319.
Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, HBC 07275.44-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. César Loyola, j. 15/09/2022;
TJDF, HBC 07271.18-40.2020.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 20/08/2020;
STJ, AgRg-HC 936.004, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016732-35.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FERNANDO FRAGA OFRANTI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)